Tribunal: TJSP
Processo: 1003438-53.2018.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão acerca do julgamento do mérito – Vício inexistente – Matérias abordadas - Decisão que contem argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada - Caráter infringente dos embargos - Prequestionamento da matéria debatida nos autos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003438-53.2018.8.26.0077/50000, da Comarca de Birigüi, em que é embargante ISAIAS
DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VALDECIR JOSÉ DO
NASCIMENTO (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003438-53.2018.8.26.0077/50000 -Voto no 13.247
2
VOTO No: 13.247
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1003438-53.2018.8.26.0077/50000
COMARCA: BIRIGUI 2a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: ISAÍAS DE ARAÚJO
EMBARGADO: INSS
Embargos de Declaração Alegação de omissão acerca do
julgamento do mérito Vício inexistente Matérias abordadas -
Decisão que contem argumentos suficientes para justificar a
conclusão adotada - Caráter infringente dos embargos -
Prequestionamento da matéria debatida nos autos Embargos
rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo autor,
com supedâneo no artigo 1022 do Código de Processo Civil contra o V. Acórdão de fls.
131/136 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do autor mantendo a
improcedência da ação.
O autor embargante, com fim de prequestionamento, sustenta que a
decisão embargada é omissa vez que diante do laudo pericial, há possibilidade de
recebimento do benefício auxílio-acidente por constatação de redução mínima da
capacidade laborativa da parte embargante, conforme constatado pela perícia médica (art.
86 da lei 8.212/91 e art. 104 do Decreto 3.048/99), com a valoração da prova (art. 371 e
479 do CPC). Por fim, invocando os princípios processuais e legislação que entende
aplicável ao caso, requer o provimento dos embargos.
É o relatório.
Os embargos de declaração interposto são tempestivos e merecem
conhecimento.
Ausentes as hipóteses traçadas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil.
Tenho que inexiste obscuridade ou contradição do julgado, na
medida em que este ao apreciar o mérito da pretensão inicial do autor, negou provimento
ao seu recurso, mantendo a r. sentença de improcedência a quo, rejeitando as pretensões
aduzidas na exordial ao afastar o pedido de indenização por acidente de trabalho.
Com efeito, houve a plena apreciação da matéria em debate, tendo o
V. Aresto analisado os requisitos concessivos ou não da reparação acidentária (de qualquer
espécie), por meio da análise de toda a documentação juntada e de toda a prova então
produzida.
Observe-se que do exame dos elementos constantes dos autos,
chegou-se à conclusão de que no caso vertente efetivamente não restou reconhecido
tecnicamente o déficit funcional a fomentar o acolhimento da pretensão deduzida pelo
autor.
Como bem salientado no julgado, asseverou o experto que não há
sequelas e/ou doenças consolidadas que impliquem em redução para o trabalho que o autor
habitualmente exercia e, que o laudo pericial mostra-se suficientemente fundamentado,
afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003438-53.2018.8.26.0077/50000 -Voto no 13.247
3
apresentando em seu conteúdo dúvida ou contradição.
Diante disso, tenho que não há questão a ser sanada.
A decisão embargada é clara e inteligível, tendo apreciado todos os
requisitos necessários para a concessão ou não do benefício pleiteado, seu período e demais
consectários.
Assim, a Turma Julgadora, de maneira expressa, fundamentou as
razões que levaram a convicção lançada, uma vez que não foi constatada a incapacidade
laborativa.
O que pretende o obreiro com os declaratórios opostos é a
rediscussão de matéria já apreciada, de modo que, para eventual reforma do quanto
decidido, o embargante deverá valer-se dos meios processuais adequados.
O inconformismo do autor-embargante tem lugar em sede própria,
que não se confunde com embargos de declaração.
O que se percebe, contudo, é que a pretensão demonstrada nestes
embargos de declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão,
com isso propiciando a reforma do decisum. Nisto está revelado o caráter infringente do
recurso.
Reafirme-se que a razão da presente insurgência não passa de mera
retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos
dispositivos constitucionais e legais federais invocados, para possibilitar o manejo de
recursos nos órgãos máximos de justiça.
A parte que não concorda com o resultado do julgamento deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma
excepcional.
Em verdade, denota-se que o embargante pretende, tão-somente, o
prequestionamento da matéria à luz dos dispositivos constitucionais e legais federais
invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Frise-se que, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja apenas o
de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração,
se não forem observadas as hipóteses traçadas na lei adjetiva, que demandam a presença de
obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Em face do exposto e por meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
JOÃO ANTUNES
Relator